Tribunal: TJDFT
Processo: 0745753-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Insurge-se a requerida contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré mantenha o segundo autor na condição de beneficiário do contrato de assistência médica. Alega que o agravado não possui elegibilidade para continuar como dependente e pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
2. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Liminar de efeito suspensivo não concedida (Id. 21284712). Sem contrarrazões.
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0703050-90.2020.8.07.0011), em 13/11/2020, julgando procedente o pedido inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando ainda que a liminar de efeito suspensivo pleiteada pela agravante/requerida foi indeferida por ausência de verossimilhança das alegações, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.